Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005286-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), COMPLEXO TURISTICO SANTA ROSA PANTANAL HOTEIS LTDA - ME - CNPJ: 03.785.623/0001-05 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO) .

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
– ILICITUDE DA TACIN – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na ilicitude da lançamento da TACIN.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1007643-51.2012.8.11.0041, que deferiu a liminar, para determinar

a imediata suspensão da exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN em face da impetrante, aplicando-se a suspensão aos créditos fiscais decorrentes da referida taxa cobrados por meio dos Avisos de Cobrança n. 17478/337/68/2016 (ID 50652840) e n. 340352/54/28/2016 (ID 50654441) ficando vedados novos lançamentos até o julgamento da presente ação, bem como que estes débitos não representem óbice à expedição de certidão de débitos (positiva com efeitos de negativa) e para a emissão de notas fiscais.

Aduz o Ag
ravante que, a despeito do decidido na ADI 2908, que analisou a legislação do Estado de Sergipe, o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, na data de 19/10/2021, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, a partir do trânsito em julgado, o que, por sua vez, deve ser inteiramente observado por este r. Juízo.

Sustenta que, até que ocorra o trânsito em julgado da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, as cobranças decorrentes do art. 100 da Lei Estadual nº 4.547/82 deverão ser tidas como plenamente hígidas e, sendo os fatos geradores discutidos anteriores ao marco temporal da produção de efeitos da inconstitucionalidade declarada por meio da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, eles são plenamente legítimos e exigíveis.

Afirma que, vislumbra-se necessário o reconhecimento da ausência de probabilidade do direito da parte requerente, ante a regularidade dos débitos cobrados a título de TACIN por meio dos Avisos de Cobrança n. 17478/337/68/2016 e n. 340352/54/28/2016.

Afiança que, a decisão que declara a inexigibilidade de crédito tributário de maneira ampla e irrestrita, expõe a Fazenda Pública a risco de grave lesão, o que constitui risco de dano irreparável ao patrimônio público.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão objurgada
.
No mérito, requer que seja reformada a decisão objurgada e concedida a tutela pleiteada.

Apresentadas as contrarrazões pugnou-se pelo desprovimento do Agravo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

No presente caso, vislumbra-se que o Agravante trouxe à baila 2 (dois) avisos de cobrança, quais sejam, o de n. 340352/54/28/2016, no valor de R$ 27.052,48 (vinte e sete mil, cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) e o aviso de cobrança n. 17478/337/68/2016, valor de R$ 3.816,12 (três mil, oitocentos e dezesseis reais e doze centavos), decorrentes da falta de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndios - TACIN.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE11792455 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), entendo, por ora, que não merece guarida as insurgências trazidas à baila pelo Agravante.

Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

Não obstante
o Órgão Especial desta Corte de Justiça, ao julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, tenha declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança e tenha modulado os efeitos da decisão o referido acordão ainda não se encontra transitado em julgado.

Destarte, deve prevalecer o efeito
ex tunc
, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal que, conforme mencionado alhures, afastou a exigibilidade da TACIN sem qualquer limitação temporal.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício, como abaixo transcrevo:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.
No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN
. Recurso não provido”. (TJMT - N.U 0009801-81.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)
.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - EFEITO EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com julgamento realizado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. 2.
Em igual sentido, manifestou-se o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgando procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN. 3. A rigor, deve ser observado o efeito ex tunc, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal
. 4. Recurso desprovido. (N.U 1009552-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023). (destaquei)

Com efeito, nesta perfunctória análise, não merece nenhum reparo a decisão vergastada.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023